Tribunal: TJMT
Processo: 1022367-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022367-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022367-83.2021.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Concessionária Rota do Oeste S/A

Parte Recorrida(s):
Cleverson Campos Conto

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
27/09/2022

Ordem na pauta: 65

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA PEDAGIADA -
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
- ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA NA PISTA – DANO NO VEÍCULO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que no dia 13/10/2020, por volta das 19h00 horas, transitava com seu veículo na Rodovia BR 364, km 360, em Rondonópolis/MT, perímetro com pedágio de responsabilidade da Requerida.

2.

Afirma que em razão da existência de faixa elevada na pista, sem a devida sinalização, “rampou” com o seu veículo, fato que causou danos em seu automóvel, conforme vídeos anexos aos autos. Diante dos fatos, pleiteou a reparação pelos danos materiais e morais.

3.

Por sua vez, a demandada alega ausência de conduta ilícita e que o acidente se deu em decorrência de atitude negligente e imprudente do autor. Assim requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da de
R$ 24.523, 16 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e dezesseis centavos
), a título de danos materiais, referente aos danos no veículo, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

5.

Em suas razões recursais, a ré alega, preliminarmente, a necessidade de realização de prova pericial, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, e no mérito, sustenta que não há nexo causal apto a configurar a sua responsabilidade civil, e que não houve qualquer omissão da concessionária.

6.

Inicialmente, quanto a preliminar sustentada pelo recorrente, de complexidade da causa capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, não é de se acolher, uma vez que as provas colacionadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

7.

Rejeito também

a preliminar de nulidade da sentença em relação a

alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

8.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

9.

No caso dos autos, vê-se que o autor
juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada, com nota fiscal do conserto e vídeos que demonstram a ausência de sinalização adequada.

10.

Destaca-se que em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 22 do CDC.

11.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

12.

Nesse sentido:

“ACIDENTE EM
RODOVIA PEDAGIADA
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ACIDENTE OCASIONADO EM RAZÃO DE DESNIVEL NA PISTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.
(
N.U 1011186-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

13.

Ressalto que, conforme reconhecido em sentença, “
as fotos apresentadas na contestação possuem ângulos insuficientes para comprovar que efetivamente se tratam do local e à época exata do acidente”, desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, no que concerne a comprovação de sinalização adequada na pista.

14.

Danos morais configurados em razão da recusa, injustificada, da ré em ressarcir o autor dos danos materiais que seu veículo sofreu, privando-o de utilizar o bem em razão da sua conduta omissiva.

15.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento
de danos materiais e morais.

16.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recursos conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022